Tribunal: TJMT
Processo: 0006242-78.2018.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006242-78.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO - CPF: 008.854.151-75 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEY GARCIA DE SALES - CPF: 009.360.761-00 (VÍTIMA), ALYSON NEVES DE ARRUDA - CPF: 031.531.801-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 265,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INVESTIDA CONTRA FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA RESTRITA AO CORTE DE ENERGIA EM UNIDADE PARTICULAR. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO. DOLO DE ATENTAR CONTRA SERVIÇO REALIZADO EM PROL DE COLETIVIDADE NÃO EVIDENCIADO. FALTA DE PROVAS QUANTO À TIPICIDADE DA CONDUTA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 265, caput, do Código Penal, consistente em atentado contra a segurança e funcionamento de serviço de utilidade pública, representado pela prestação de energia elétrica pela concessionária Energisa.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) a alegação de atipicidade formal e ausência de dolo na conduta imputada ao réu, bem como a suposta inexistência de serviço de utilidade pública em execução no momento do crime; (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos; (iii) pedido de redução do valor unitário atribuído a cada dia-multa.

III.
Razões de decidir

3.

Malgrado o delito tipificado no art. 265 do CP seja formal e de perigo abstrato, sua configuração exige a presença do dolo, consistente na vontade livre e consciente de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública.

4.

No caso concreto, materialidade do fato está comprovada, no entanto, o conjunto probatório revela que a interrupção da energia afetaria exclusivamente a mineradora do recorrente, sem prova de risco à coletividade.

5.

O dolo exigido para a tipificação do crime pressupõe a intenção de comprometer a segurança ou funcionamento de serviço essencial à sociedade, o que não restou demonstrado.

6.

O princípio

in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado diante da dúvida razoável sobre a tipicidade da conduta, julgando-se prejudicados os pedidos subsidiários.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação provido, para absolver o apelante.

Teses de julgamento
: 1.
“Para a caracterização do crime previsto no art. 265 do Código Penal, é imprescindível que a conduta do agente comprometa ou coloque em risco a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, prestado em benefício de uma coletividade.”
2.
“A ausência de provas acerca do dolo do agente, voltado a atentar contra serviços de utilidade pública, inviabiliza a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 265; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, APL: 0228424-87.2017.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 10/12/2018; TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000596-20.2022.8.17.5480, Relator: Evanildo Coelho de Araújo Filho, Data de Julgamento: 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.º 0006242-78.2018.8.11.0028, em que foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na máxima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 265,
caput
, do Código Penal
(
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
).

Nas razões recursais disponíveis no ID 235881184, o apelante busca a
absolvição
do crime que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, III ou VII, do CPP, alegando que o
fato é atípico
, seja porque a sua
conduta não se amoldaria formalmente à norma do art. 265 do Código Penal
, seja porque
não haveria provas de que agiu imbuído com o dolo caracterizador do delito
, isto é, com a intenção de atentar contra a segurança ou o funcionamento do serviço em si, mas apenas contra a atitude dos funcionários da empresa de energia elétrica que realizavam o trabalho, entendido pelo recorrente como abusivo (corte do fornecimento de energia).

Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direitos
e vindica o
reajuste do valor unitário dos dias-multa
, a fim de que este seja estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em contrarrazões vistas no ID 247729159, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 248809179, opina pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para readequar o valor de cada dia-multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23/02/2018, por volta das 16h30min, na Mineradora Ourinhos, situada na rodovia MT-060, perto do distrito de Cangas, na zona rural de Poconé/MT, o apelante
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atentou contra a segurança e o funcionamento de serviço de utilidade pública, consistente na prestação de energia elétrica, por parte dos funcionários da empresa Energisa.

Segundo a proposição ministerial, na data do fato, funcionários da Energisa se dirigiram até a Mineradora Ourinhos, de propriedade do denunciado, para, em funcionamento do serviço de utilidade pública, efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica do local, haja vista a existência de débito, sendo que, lá chegando, os eletricistas de distribuição,
Vanderley Garcia de Sales
e
Alyson Neves de Arruda
, informaram o recorrente
RUBENS
a respeito da ordem de serviço que deveriam cumprir, em face do que o réu pediu para que eles aguardassem.

Ainda de acordo com o
Parquet
, diante da demora,
Vanderley
e
Alyson
se deslocaram até o acusado e o avisaram que procederiam com a ordem de serviço, oportunidade em que
RUBENS
proferiu ameaças, dizendo
“se você cortar essa energia, eu vou tirar a vida de vocês dois aí”
.

A preambular prossegue descrevendo que, não obstante a intimidação,
Alyson
subiu na escada para executar o serviço e foi surpreendido pelo apelante
RUBENS
, conduzindo uma máquina pá-carregadeira na sua direção. Ato contínuo,
Alyson
saltou da escada, ao aviso de
Vanderley
,

e
RUBENS
colidiu com o maquinário na escada que os dois primeiros utilizavam para o trabalho.

Outrossim, a peça incoativa dá conta de que o recorrente passou a perseguir os empregados da Energisa com a pá-carregadeira, em meio à prolação de ameaças no sentido de que
“vocês ainda irão se ver comigo o que vai acontecer com vocês dois”
, e, na sequência, interditou a passagem, de modo que eles só foram liberados com a chegada da Polícia Militar.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu a
suspensão condicional do processo
e do prazo prescricional, em
27/01/2021
, nos moldes do art. 89, §6.º, da Lei n.º 9.099/95 (ID 230719684 - Pág. 118/120).

Desta feita, sobreveio aos autos a notícia de novas práticas delitivas por parte do acusado, durante o período de prova, razão pela qual, em
30/01/2023
, a
sursis
foi revogada e a tramitação do feito foi retomada (ID 230720155), culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do réu, como incurso nas penas do crime previsto no
art. 265,
caput
, do Código Penal
(
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição
:

A
materialidade
do fato está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 230719684 - Pág. 8/10); dos registros fotográficos da cena do crime, atestando o dano ocasionado à escada utilizada para a prestação dos serviços da Energisa e retratando a pá-carregadeira usada pelo agente (ID 230719684 - Pág. 14/20); do reaviso de débito, emitido pela concessionária de energia elétrica em face da unidade consumidora do recorrente, recebido e assinado semanas antes do fato (ID 230719684 - Pág. 21); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, o arcabouço probatório também é pródigo ao atestar que, na data fatídica, enquanto os eletricistas
Vanderley Garcia de Sales
e
Alyson Neves de Arruda
tentavam suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora do apelante
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
, este investiu contra os referidos profissionais com uma máquina pá-carregadeira e chegou a acertar a concha do maquinário na escada da Energisa, que era usada pelos funcionários da concessionária naquele momento.

A propósito, o desencadeamento fático acima delineado pode ser extraído dos uníssonos depoimentos prestados em juízo pelos próprios eletricistas
Vanderley
e
Alyson
, cujas declarações encontram respaldo ainda no testemunho judicial do policial militar que atendeu à ocorrência,
Marcos Antônio Rodrigues da Silva
.

Aliás, o próprio apelante, em ambas as fases processuais, admitiu que utilizou a pá-carregadeira para avançar contra a escada usada pelos funcionários da Energia e impedir a execução do serviço (corte de energia), de modo que
não resta qualquer dúvida acerca da conduta em si perpetrada pelo réu
.

Por outro lado, a irresignação do apelante reside na alegada
atipicidade
da conduta por ele praticada
, pois o fato
sub judice
não se amoldaria formalmente aos elementos constitutivos do art. 265 do Código Penal, já que
não havia serviço de utilidade pública (em prol de uma coletividade indeterminada) sendo prestado no momento fatídico
, ao que acrescenta ainda a tese de
ausência de dolo por parte do agente
, haja vista que seu comportamento
jamais se voltou contra o serviço de distribuição de energia elétrica propriamente dito
, mas apenas contra a atitude dos colaboradores da Energisa, entendida por ele como abusiva (corte indevido de energia elétrica), tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a
absolvição
, com esteio no art. 386, III ou VII, do CPP.

Com razão
a defesa.

Como se sabe, art. 265 do Código Penal estatui como conduta penalmente relevante, punida com reprimenda de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, o ato de
“
Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de
água,
luz
, força ou calor,
ou qualquer outro de utilidade pública
”
.

Trata-se de delito classificado pela doutrina como de
natureza
formal
, isto é, cuja consumação
dispensa a ocorrência de resultado naturalístico
, consistente em efetivo dano para alguém, o qual, caso venha a ocorrer, configurará mero exaurimento, e
de forma livre
, ou seja, aquele delito que pode ser perpetrado por qualquer meio eleito pelo agente.

O verbo nuclear do tipo penal, qual seja,
“atentar”
, significa agir contra, colocando em risco ou periclitando alguma coisa ou alguém, ao passo que o
objeto material
da norma, por sua vez,
consiste no serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública
, no que tange à sua segurança ou ao seu regular funcionamento, e o
objeto jurídico
é a
incolumidade
pública
, periclitada por danos ou cortes indesejáveis no abastecimento de serviços de seu interesse
.

Quanto ao
elemento subjetivo
exigido para a configuração do delito, é o
dolo
, ou seja,
a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros, mediante atentado contra o bem juridicamente tutelado
(serviço de luz ou outro de utilidade pública), não se punindo a modalidade culposa e sendo
prescindível a presença de elemento subjetivo específico
.

Sobre o tema, colho a lição doutrinária de
Guilherme Nucci
:

“57. Análise do núcleo do tipo: atentar significa
perpetrar atentado ou colocar em risco, através de atos executórios
, alguma coisa ou alguém
. O
objeto é
a segurança ou o funcionamento de serviço
de água,
luz
, força ou calor
ou outro de utilidade pública
.
(...). 59.
Elemento subjetivo do tipo: é o dolo de perigo
, ou seja, a
vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros
.
Inexiste elemento subjetivo específico
, não se punindo a forma culposa. 60. Segurança e funcionamento:
segurança é condição daquilo em que se pode confiar; funcionamento é a movimentação de algo com regularidade
.
Objetiva-se a proteção dos serviços de água, luz, força, calor ou outro de utilidade pública
. 61. Serviço de água, luz, força, calor ou outro de utilidade pública: presta o poder público à sociedade os serviços de fornecimento de água, luz, força, calor e outros, mantendo-os em rigoroso controle,
para evitar qualquer dano (‘segurança’) e cortes indesejáveis no abastecimento (‘funcionamento’)
. Dessa forma, qualquer tentativa de colocar em risco a segurança ou o funcionamento encaixa-se neste tipo penal. (...). 62.
Objetos material
e
jurídico
:
o
objeto material é o serviço de
água,
luz
, força, calor
ou outro de utilidade pública
. O
objeto jurídico é a
incolumidade pública
,
especialmente voltada para a segurança dos
meios de comunicação e transporte, bem como outros
serviços públicos
. 63. Classificação: trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa);
formal

(crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente em efetivo dano para alguém)
. Ocorrendo dano, trata-se do exaurimento;
de forma livre

(pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente)
; (...)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 762) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após analisar detidamente as provas angariadas ao feito, deparo-me com
dúvida intransponível
quanto à presença dos
objetos material e jurídico que caracterizam o crime do art. 265 do Código Penal
e quanto à existência, na conduta do agente, do
dolo exigido pela aludida norma incriminadora
.

Com efeito, em juízo,
Alyson Neves de Arruda
declarou que é eletricista de distribuição e que trabalha para empresa Energisa, em nome da qual se dirigiu até a mineradora do apelante
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
, a fim de cumprir Ordem de Serviço pertinente à suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, em virtude da inadimplência do titular, qual seja, o pai do réu.

Alyson
relatou também que, na mineradora, o depoente e seu colega de trabalho informaram o recorrente a respeito do débito e aguardaram durante certo tempo, dando-lhe a chance de efetuar o pagamento e sanar as pendências, para evitar o corte, porém, diante da não quitação da dívida, prosseguiram com o cumprimento da Ordem de Serviço, momento em que o réu ameaçou pegar o trator, casos eles decidissem levar adiante o desligamento da energia.

Na sequência, o declarante diz que posicionou a escada no poste de luz, iniciou o trabalho e que já havia desligado a primeira chave, quando o recorrente investiu em um trator na sua direção, o que o obrigou a pular da escada para não ser atingido, já que o acusado abaixou a concha do maquinário contra a escada que estava encostada no poste de energia e acertou o objeto, partindo-o ao meio.

Alyson
narrou que, depois disso, o apelante posicionou a pá-carregadeira na única saída da propriedade, de modo a obstar que os colaboradores da concessionária saíssem do local e compeli-los a religar a energia da propriedade de seu pai, o que ensejou a acionamento da Polícia Militar; ressaltando ainda que, no momento fatídico, o réu se apresentava estressado e proferia xingamentos contra a equipe da Energisa.

Por fim, o depoente aduziu que,
na unidade consumidora do réu, funciona uma mineradora privada
e, quando indagado se o corte de energia no local prejudicaria mais alguém, respondeu que
“o desligamento ia desligar apenas só aquela mineração lá”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 230720193).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do segundo eletricista de distribuição que compunha a equipe de serviço da Energisa,
Vanderley Garcia de Sales
, de acordo com o qual, na data do crime, dava expediente normal e se dirigiu à mineração do apelante para cumprir uma ordem de suspensão do fornecimento de energia daquela unidade consumidora.

Vanderley
confirmou que ele e seu colega franquearam ao réu a chance de quitar o débito e evitar o corte, mas que, diante do não pagamento,
a
dupla iniciou a implementação da Ordem de Serviço, com um deles inclusive já na escada, quando o réu avançou na sua direção com uma pá-carregadeira e, na sequência, levou a concha do maquinário contra a escada da concessionária e proferiu ameaças contra os profissionais.

Em consonância com o depoimento judicial de
Alyson
,
Vandeley
também descreveu que, após a investida

com a pá-carregadeira, o réu

posicionou o trato de forma a impedir a saída dos eletricistas da mineradora, razão pela qual o declarante acionou a Polícia Militar.

Já o policial militar
Marcos Antônio Rodrigues da Silva
, em juízo, limitou-se a narrar que atendeu à ocorrência, na qual, segundo a testemunha, a Energisa teria sido impedida de realizar o corte de luz em um garimpo, razão pela qual sua guarnição se dirigiu ao local e o depoente conduziu os envolvidos à delegacia.

Quanto à testemunha
Marli Vieira de Souza
, esta

declarou em audiência instrutória que trabalhava para o réu à época do fato e que estava presente na mineradora quando os funcionários da Energisa chegaram ao local, oportunidade em que o recorrente determinou que a depoente que tentasse pagar a conta de luz, a fim de evitar o corte no fornecimento, porém, ela não conseguiu fazê-lo.

Por fim, assim como o eletricista
Alyson
,
Marli
esclareceu que o corte que a Energisa tentava realizar na propriedade afetaria apenas aquela unidade consumidora:

“Defesa:
O corte da energia ou o funcionamento da energia, ele se relacionava somente à mineradora ou atingiria outros locais que ficam próximos, vizinhos à mineradora, a senhora se lembra?

Testemunha:
Não, não, é só referente à mineradora, não interferia em nenhum outro lugar, é só de lá aquela energia
.

Defesa: Não atingiria a coletividade como um todo?

Testemunha:
Naturalmente, não
.
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 230720203) – Destaquei.

Por seu turno, o apelante
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
, em ambas as fases processuais, admitiu que avançou com o maquinário contra a escada da Energisa encostada no poste de luz, no entanto, sustentou que, ao agir, visava apenas impedir a suspensão no fornecimento de energia na mineradora de seu pai, a qual era indevida na impressão do interrogado; mas que jamais intentou prejudicar o serviço que era prestado em prol de uma coletividade indeterminada.

Pois bem. Não obstante o recorrente alegue que o corte de energia no imóvel de seu genitor seria indevido, por falta de reaviso de vencimento, tal assertiva vai de encontro com os depoimentos prestados pelas testemunhas
Alyson
e
Vanderley
e com a própria cópia de reaviso de débito encartada aos autos, evidenciando que o documento em questão foi expedido, recebido e assinado em
06/02/2018
, ou seja, semanas antes do fato (ID 230719684 - Pág. 21).

Todavia, embora inegavelmente ilegítimos os motivos que conduziram à reprovável conduta perpetrada pelo acusado, há
sérias dúvidas quanto à adequação típica do seu comportamento à norma incriminadora do art. 265 do CP
, cujos elementos constitutivos não aparentam estar integralmente presentes na espécie.

Isto porque, uma vez cotejada a inteireza da prova colhida em juízo,
não é possível extrair de tais elementos que a conduta do réu tenha atentado contra a segurança ou o funcionamento do serviço em si de utilidade pública prestado pela Energisa
(objeto material do tipo penal),
tampouco que tenha periclitado a incolumidade pública ou uma coletividade indeterminada
, porventura beneficiada com tal serviço (bem juridicamente tutelado pela norma).

Pelo contrário, o arcabouço probatório converge no sentido de que o poste, no qual estava encostada a escada e no qual os eletricistas da Energisa trabalhavam,
abastecia somente a mineradora do pai do réu
e de que
o serviço ali prestado não influiria na comunidade circundante
.

Deste modo, conquanto o réu efetivamente tenha se insurgido contra a realização do trabalho dos eletricistas da Energisa na data fatídica, aparentemente
sua conduta visava interromper o corte de luz que era realizado exclusivamente na sua propriedade
, nada havendo nos autos para atestar que tal comportamento periclitou ou pudesse influir negativamente no serviço de utilidade pública propriamente dito (energia elétrica), prestado pela concessionária à coletividade de Poconé.

Neste ponto, friso que seria possível argumentar que o serviço de utilidade pública prestado pela Energisa, em prol de todos os seus usuários, não é implementado apenas através de torres, postes e fiações, mas também por intermédio do efetivo humano da empresa, de modo que, ao posicionar o trator na saída da propriedade e prender os funcionários no local, em pleno horário de expediente, o réu prejudicou ou arriscou o fornecimento do serviço de relevância pública.

Por outro lado, neste caso concreto, tal cenário tampouco conduz à manutenção do édito condenatório.

A uma
, porque o fato ocorreu no final da tarde e não há provas nos autos de que os eletricistas possuíssem outras Ordens de Serviço para cumprir naquela data.

A duas
, porque, ainda que se considerassem satisfeitos os elementos
objetivos

do art. 265 do Código Penal, é certo que o tipo penal demanda ainda, para seu aperfeiçoamento legal, a existência do elemento
subjetivo

dolo
.

Como já dito, o crime de Atentado Contra Segurança de Serviço de Utilidade Pública dispensa a presença de elemento subjetivo
específico
; por outro lado, para a subsunção do fato à norma,
é imprescindível a presença de dolo na conduta do agente
, não se punindo o crime na modalidade culposa.

Em outras palavras, para a configuração do crime
sub judice
,
faz-se necessário que o agente, consciente e livremente,
queira
atentar contra o serviço de luz ou outro de utilidade pública
, sendo despiciendo apenas perquirir se ele o fez por algum
motivo especial
ou
finalidade específica
.

Na hipótese em apreço, há
dúvida insuperável
quanto à
presença do dolo
genérico exigido pelo art. 265 do Código Penal.

Oportunamente, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, tanto os eletricistas ouvidos em juízo,
Alyson
e
Vanderley
, quanto o apelante
RUBENS
foram unívocos ao relatar que a conduta do réu
visava evitar o corte de energia na mineradora de seu pai
, razão pela qual ele bloqueou a saída dos profissionais da propriedade, como forma de compeli-los a religar a energia.

Em igual toada foram os depoimentos das testemunhas
Marcos Antônio
e
Marli
, que, embora não tenham sido capazes de dar detalhes sobre a dinâmica do fato em si, foram explícitos ao relatar que
o imbróglio decorreu da intenção do réu de evitar a suspensão do fornecimento de energia na sua própria unidade consumidora
– e não de eventual
vontade de prejudicar uma coletividade, mediante atentado a serviço de segurança pública
.

Mesmo porque, as provas denotam que o poste existente na propriedade
abastecia apenas e tão somente aquela mineração privada
.

Deste modo, não se constatando, além da dúvida razoável, o dolo genérico indispensável para a configuração do tipo positivado no art. 265 do Código Penal,
não há como ratificar a sentença condenatória
.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 265 DO CP. AUSÊNCIA DE DOLO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o exercício do jus puniendi por parte do Estado, é imprescindível que esteja devidamente comprovada a prática criminosa.
2. No caso em exame,
não restou demonstrado a intenção do agente em atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública
. 3.
Dessa forma, a ausência do dolo em relação ao crime do art. 265 do CP exclui a tipicidade da conduta
, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença”.
(TJ-AM - APL: 02284248720178040001 AM 0228424-87.2017.8.04.0001, Relator.: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 10/12/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2018) – Destaquei.

“1.
Malgrado o delito tipificado no art. 265 do CP seja formal e de perigo abstrato, sua configuração exige a presença do dolo, consistente na vontade livre e consciente de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública
;
2. Na espécie, todavia,
embora o réu tenha subtraído fios de energia
de uma caixa da Celpe,
o que possivelmente pode ter ocasionado a interrupção do fornecimento de energia elétrica,
a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado tinha outra intenção além do furto de tal material
;
3. Assim,
diante da inexistência de prova de que o agente tinha a intenção de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, a qual não pode ser presumida, a manutenção da absolvição do recorrido pelo crime em tela é medida que se impõe
; 4. (...)”.
(TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000596-20.2022.8.17.5480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) – Grifei.

Por derradeiro, tem-se que a vítima
Vanderley
narrou em juízo que, na data da ocorrência, o apelante
RUBENS
proferiu
ameaças de morte
contra os profissionais da Energisa e que, em virtude da ação do réu, o ofendido teve uma
escoriação e uma breve dor no tornozelo
, sendo que tais condutas (ameaça e lesão corporal) estão factualmente narradas na denúncia.

No entanto, o processamento de tais crimes
condiciona-se à representação da vítima
,
ex vi
do 147, §2.º, do Código Penal e art. 88 da Lei n.º 9.099/95.

No caso concreto, tanto
Vanderley
quanto
Alyson

firmaram expressamente Termos de Renúncia
na fase de inquérito, por meio dos quais manifestaram seu desejo de não representar contra o recorrente (ID 230719684 - Pág. 13 e Pág. 24), o que inviabiliza a aplicação do instituto da
emendatio libelli
por parte deste Tribunal
ad quem
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas são
insuficientes
para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
praticou o delito de atentado contra a segurança e funcionamento de serviço de utilidade pública, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 265,
caput
, do Código Penal, impondo-se assim
dar

provimento à insurgência

defensiva
e
reformar a sentença condenatória
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.º 0006242-78.2018.8.11.0028 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
o apelante do crime tipificado no art. 265 do Código Penal, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, julgando
prejudicados
os pleitos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025